Tribunal: TJMT
Processo: 1025706-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025706-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (RECORRENTE), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ME - CNPJ: 08.820.554/0001-47 (RECORRIDO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1025706-16.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA

Recorrido(s): DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS – ME

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ENSINO SUPERIOR – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO PRESTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DA RECORRIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que firmou contrato com a Recorrida para um curso de pós-graduação, optando pela modalidade tele presencial, visto que necessitava assistir as aulas na sede da empresa contratada. Contudo, devido a pandemia da Covid-19 o atendimento presencial foi suspenso e o Recorrente afirma que não tinha condições de realizar as aulas de forma on-line. Assim, foi reprovado nas matérias, mesmo tendo comunicado a Recorrida sobre sua impossibilidade, requerendo a devolução dos valores pagos ou a disponibilização do conteúdo em que foi reprovado, sem custo.

Em sua defesa, a Recorrida afirma que a suspensão da atividade presencial, decorrente da pandemia, foi comunicada a todos os alunos, juntando prints de conversa com o autor, demonstrando que o mesmo possuía ciência.

Quanto a reprovação das matérias, como já pontuado na sentença, o Recorrente deixou de ser diligente quanto ao comparecimento na prova ofertada para suprir o modulo passado, porém ele não compareceu para realizar a prova, ou seja, a reprovação se deu por sua responsabilidade.

Na troca de mensagens o Recorrente afirmou que não sabia a data das provas, em outra ocasião afirma que não conseguiu fazer as avaliações e mais adiante afirmou estar afastado do curso por problemas de saúde familiares.

Não houve demonstração de recusa de prestação do serviço por parte da empresa, que disponibilizou as aulas e provas do período.

Ademais, o próprio contrato celebrado entre as partes consta a existência da modalidade ON LINE e TELEPRESENCIAL, de onde, o mundo parou no mês de março de 2020, diante da pandemia, com ocorrência de LOCKDOW, sendo o curso ministrado na modalidade ON LINE, sem maiores problemas.

Não é crível que o autor sendo advogado, se utilizando do sistema de Justiça, argumente que não tinha internet na época dos fatos, isso não é aceitável, bem como, muito menos aceitável sua teoria de que não sabia que o curso estava sendo ministrado na modalidade ON LINE, sendo óbvio que, em caso de impossibilitada a modalidade TELEPRESENCIAL, seria o mesmo ON LINE, até porque, são cursos retransmitidos na unidade local (ID 164411873).

E ainda, em detida análise dos prints de conversas trazidas pela parte recorrida ID 164407513, NA INTEGRALIDADE e não apenas na parte que interessa ao autor / recorrente, ali se descortina que o mesmo tinha o acesso ao sistema, com a disponibilidade de TODAS AS DISCIPLINAS ON LINE disponibilizadas, para acesso no portal a qualquer tempo, e mesmo assim, não acessou e não fez as provas, que sabia das mesmas, sendo que, em determinado momento fala que estava afastado por problemas de saúde familiares, senão vejamos:

Ou seja, houve desídia do mesmo no deslinde da questão, tendo o serviço sido prestado, porém, o mesmo não se sabe o motivo não participou, não fez provas, não deu com as caras, vindo agora pedir de volta os valores pagos e ainda indenização por danos morais, de forma indevida.

Apesar de constar na sentença acerca da dívida ser posterior, em verdade sendo anterior, se enquadra nas considerações anteriormente vertidas, sem maiores problemas.

Assim, em que pese suas razões recursais, verifico que, conforme pontuado na sentença, em análise da documentação juntada, se verifica que a Instituição não pode ser penalizada, se a suspensão do atendimento presencial não foi sua responsabilidade e ela permaneceu prestando o serviço.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023